Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713965-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO AGRAVADO: JEREMIAS CESAR NETO, OLHO DE LINCE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, VAMOS COM TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, ZIMBRUS RESTAURANTE EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO GUIMARÃES FRANCISCO contra decisão de ID 120830973 – p. 2, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JEREMIAS CESAR NETO E OUTROS, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que o agravado se utiliza das pessoas jurídicas para lesar seus credores; que é fundador do grupo Jera; que, apesar de não constar como sócio, detém procurações dos proprietários, atuando de forma oculta; que todas as pessoas jurídicas elencadas funcionam no mesmo endereço; que a condição de sócio foi verificada na sentença proferida. Requer, liminarmente, a concessão dos efeitos ativo e suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a cassação da decisão agravada, com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica inversa, para possibilitar a busca de bens em nome das pessoas jurídicas mencionadas. Custas recolhidas (ID 34970052). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica somente se afigura possível quando restarem provados os requisitos do artigo 50 do Código Civil (teoria maior), conforme dispõe o § 2o do artigo 132 do Código de Processo Civil. Assim, por se tratar de medida excepcional, torna-se imperiosa a demonstração da transferência de bens com intuito nitidamente fraudulento, visando à lesar credores, ou da existência de confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (artigo 50, §1o, do Código Civil). Na modalidade inversa da desconsideração, pretende-se evitar que os sócios utilizem a pessoa jurídica de modo indevido, ocultando seu patrimônio pessoal em prejuízo aos credores. Na hipótese, é fato incontroverso que o agravado não figura como sócio das pessoas jurídicas cuja personalidade se pretende ver desconsiderada. Contudo, o agravante defende que o devedor atua ocultamente e possui relação direta com a gestão das pessoas jurídicas. De fato, o agravado Jeremias Cesar Neto recebeu procurações, com amplos poderes, dos sócios das pessoas jurídicas Vamos Com Tudo Comercial de Alimentos EIRELI (ID 34970265 – p. 2) e Olho de Lince Comercial de Alimentos EIRELI (ID 34970265 – p. 1). Dessa forma, conforme pontuado na decisão que admitiu o incidente, “o devedor possui controle sobre as referidas empresas, ainda que não conste no respectivo quadro societário” (ID 34970058). Ademais, as pessoas jurídicas listadas funcionam exatamente no mesmo endereço em que opera a Jeremias Cesar Neto – ME (ID 34970263). Em questão similar, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “verificada a existência dos pressupostos que justificam a inversa desconsideração, revela-se desinfluente para a adoção dessa excepcional medida o fato de a prática abusiva ter sido levada a efeito por um administrador, máxime quando este é um ex-sócio que permaneceu atuando, por procuração conferida por suas filhas (a quem anteriormente transferiu suas cotas sociais), na condição de verdadeiro controlador da sociedade. (REsp 1493071/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016) (grifamos). Portanto, existem indícios de que o agravado Jeremias Cesar Neto se utiliza de, pelo menos, parte das pessoas jurídicas para ocultar seu patrimônio com o propósito de lesar credores, justificando a desconsideração inversa da personalidade jurídica para satisfação da dívida reconhecida no título executivo judicial. A questão, contudo, será apreciada pelo órgão colegiado, após facultar aos agravados o exercício do contraditório no segundo grau de jurisdição. Está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por seu turno, há risco de dano grave na continuidade do trâmite do processo na origem, especialmente em razão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em benefício dos agravados, como da necessidade de indicação de bens passíveis de constrição, o que justificaria a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora